Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-08.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quinta-feira, 24 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905/1501